Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da lacuna no Código de Processo Penal, aplica-se, subsidiariamente, o artigo 381, §5o, do Código de Processo Civil quanto ao procedimento de justificação criminal.
2. No âmbito do processo penal, a justificação criminal é utilizada a fim de embasar a revisão criminal lastreada em novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena.
3. Constitui ônus do justificante demonstrar ser nova a prova requerida, esclarecendo as questões inéditas envolvidas, bem como o fim a que se presta, sob pena de se transmudar a ação em artifício para a mera reabertura da finda instrução processual. Incabível, portanto, a utilização da justificação criminal apenas para o arrolamento de nova testemunha, a fim de serem feitos questionamentos acerca de circunstâncias já apresentadas nos autos da ação penal originária.
4. Recurso conhecido e desprovido.